Tribunal: TJSP
Processo: 2304389-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Custeio de procedimento cirúrgico de osteotomia e reconstrução total da maxila, para correção de anomalias dento-faciais e transtorno de ATM – Negativa de cobertura – Tutela de urgência concedida – Recurso da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário contra operadora de plano de saúde – Custeio de procedimento cirúrgico de osteotomia e reconstrução total da maxila, para correção de anomalias dento-faciais e transtorno de ATM – Negativa de cobertura – Tutela de urgência concedida – Recurso da ré – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Pedido médico que carece do requisito da urgência – Ausência de demonstração do risco de vida ou grave dano em caso de postergação do tratamento – Recomendação do contraditório e instrução processual – Inteligência do art. 35-C da Lei 9656/98 – Urgência não constatada - Tutela revogada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.